Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-02.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011299-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 513.604.701-15 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DE IPVA – AUTORA JUNTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CERTIDÃO NEGATIVA DA SEFAZ E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ONDE CONSTA QUE NÃO HÁ DÉBITOS FISCAIS EM SEU NOME – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 151165165), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para declarar extinta a CDA nº 2018445881, já quitada anteriormente na data de 12/11/2021.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º -F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de dano indenizável, sustentando tratar-se de dano meramente hipotético, o que não é cabível.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega ter sido surpreendida com a existência de uma inscrição em órgão de restrição ao crédito, no valor de R$ 55,14 (cinquenta e cinco reais e catorze centavos) contrato n. 2018445881.

Afirmou que realizou o pagamento dessa dívida, na data de 12/11/2021, conforme comprovante de pagamento acostado nos autos, e o reclamado não realizou a exclusão da restrição que consta em seu nome, estando negativada até os dias atuai (id. 151163334).

Afirma que entrou em contato com a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, tendo sido expedida certidão negativa de débitos, em que consta que não existem débitos em seu nome, emitida em data posterior a inscrição, dia 31/03/2022.

Pois bem, a responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do órgão estatal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral
em razão da inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos de restrição ao credito, sendo que o próprio reclamado através de seus órgãos informa através de certidão negativa que não há débitos fiscais em nome da autora.

Dessa forma, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(Recurso Inominado nº 8010559-23.2016.8.11.0005. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 05/06/2018). Destaquei.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023